Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-78.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000730-78.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSMERILDA DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 377.909.001-53 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 16.637.983/0001-01 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PROPOSITURA EM DESFAVOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, a responsabilidade referente ao pagamento de benefícios previdenciários
por incapacidade temporária passou a ser do ente federativo e não do fundo de previdência social ao qual o servidor é vinculado.

2. Edição de nova lei municipal que altera o regime próprio de previdência a fim de adequar ao texto da Emenda Constitucional.

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
do fundo de previdência social.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada, ora recorrente, a conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora, a contar da data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, a parte pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva em atenção à Emenda Constitucional 103/2019.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000730-78.2020.8.11.0044

Polo Ativo

PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE

Polo Passivo

OSMERILDA DA CONCEICAO FERREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada, ora recorrente, a conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora, a contar da data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva em atenção à Emenda Constitucional 103/2019.

Tenho que razão assiste a parte recorrente. Explico.

Inicialmente, não há que se falar em inovação recursal quanto à invocação da ilegitimidade passiva, pois se trata de matéria de ordem pública, ou seja, pode ser analisada a qualquer momento.

Considerando a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, de fato, houve a atribuição da responsabilidade quanto ao pagamento de benefícios previdenciários por incapacidade temporária ao ente federativo, afastando-a do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula (art. 9º, § 3º, EC n. 103/19).

Após a edição da Emenda, houve a revogação parcial da Lei Municipal n. 194/2005, de Gaúcha do Norte, cujo teor é a instituição do Regime Próprio de Previdência Social do município (PREVNORTE). A revogação se deu quanto aos artigos que tratavam do auxílio-doença, pois o benefício passou a ser regulamentado pela Lei Municipal n. 946/2020, em que há previsão expressa quanto à responsabilidade do ente federativo:

Art. 4º O rol de benefícios a ser concedido pelo PREVNORTE fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

Parágrafo único.
Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxílio doença)
, salário família, auxílio reclusão e o salário-maternidade serão pagos
diretamente pelo órgão ou poder ao qual o servidor está vinculado
, desde que tais benefícios estejam previstos no estatuto dos servidores públicos municipais.

Desta feita, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva da parte recorrente. Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇA E/OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUALIZADA – PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE – ENTE FEDERATIVO – DEMONSTRADO REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após o advento da Emenda Constitucional 103/2019, o auxílio-doença dos servidores, por se tratar de benefício temporário, deve ser custeado pelos próprios entes federativos.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1023396-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
e, por consequência, extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em razão do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023